Tribunal: STF
Processo: ARE 1447915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15):



    “Apelação - Precatório - Trânsito em julgado da ação - Levantamento do montante - Impugnação sob fundamento de violação da Lei n ° 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente - Impossibilidade - Havendo dúvida acerca de eventual crédito por parte da apelante, e sendo a presente execução extinta nos termos do artigo 794, inciso I do CPC, o crédito em questão deve ser objeto de discussão em ação própria. Recurso improvido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a súmula deve ser aplicada em consonância com o art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se a aplicação dos juros moratórios no prazo constitucional para pagamento do precatório” (eDOC 22, p. 5).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve acórdão anterior, em julgado assim ementado (eDOC 31):



    “APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Desapropriação - Recursos Representativos de Controvérsia (REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905/STJ e RE n. 870.947/SE - Tema n.° 810/STF) - Juros moratórios e correção monetária -- Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - Decisão proferida no v. acordão que não afronta o quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal - ACÓRDÃO MANTIDO.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender estar a decisão em conformidade com julgamento da ADI 4.357 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento (eDOC 15, p. 5-6):



    “Cuida-se de ação de desapropriação promovida pela apelante em face do apelado, julgada procedente e confirmada por acórdão transitado em julgado, que foi objeto de conta de liquidação, também transitada em julgado. Foi expedido precatório submetido a parcelamento e totalmente pago, inclusive, de acordo com as fls. 813/818, foi expedida guia de levantamento ao expropriado, ora apelado, referente ao depósito da última parcela do precatório. 



    Cabe ressaltar que não houve impugnação no tocante ao cômputo dos juros, quando da homologação do cálculo, de forma que a ora apelante efetuou todos os depósitos sem nada reclamar. 



    Desta forma, tendo a apelante realizado os pagamentos concordando com os cálculos elaborados, bem como, com as respectivas decisões homologatórias, a matéria em questão acobertou-se pela preclusão, não cabendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão.”



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à rediscussão de cálculos anteriormente acordados, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido (grifos nossos): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 



    2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.521-AgR, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, DJe de 20.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25.3.2014). 



    Ademais, quanto à possibilidade de aplicação de outros índices de correção monetária e mora diversos dos previstos originalmente no ofício requisitório, verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito e quitado o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela manutenção dos índices nele previsto manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente